Tribunal: TCU
Processo: 039.994/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 039.994/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilene Barbosa dos Santos (CPF XXX.100.237-XX); Antonio Azevedo de Sousa (CPF XXX.395.107-XX); Antonio Vinicius de Souza Alves (CPF XXX.340.647-XX); Bianca Mariani Medeiros Palmeira (CPF XXX.853.877-XX); Joao Marcelo Filgueiras Jacome de Araujo (CPF XXX.162.057-XX); Lara de Araújo e Silva (CPF XXX.413.827-XX); Luiz Augusto Ferreira da Conceicao (CPF XXX.924.517-XX); Marta de Souza Mello da Silva (CPF XXX.174.127-XX); Priscilla de Souza Assis Lopes (CPF XXX.027.917-XX); Silvany Esteves Rocha (CPF XXX.335.127-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.